Tribunal: TJDFT
Processo: 0008429-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008429-43.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O processo está na fase de homologação de cálculos em relação aos créditos de CARLOS EDUARDO DE SOUZA, CARLOS JOSÉ DE SOUZA, CARLOS LOURENÇO DA SILVA, CARMEM RODRIGUES DE SOUSA e M DE OLIVERIA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (ID: 33420527). O SINDIRETA e o DISTRITO FEDERAL anuíram com os cálculos judiciais de ID: 33420527, razão pela qual os homologo (ID: 33871558 e 34250595). Homologo as renúncias manifestadas por CARLOS EDUARDO DE SOUZA, CARLOS JOSÉ DE SOUZA, CARLOS LOURENÇO DA SILVA e CARMEM RODRIGUES DE SOUZA aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. Expeçam-se requisições de pequeno valor, até o limite individual de 40 salários mínimos, em favor de CARLOS EDUARDO DE SOUZA, CARLOS JOSÉ DE SOUZA, CARLOS LOURENÇO DA SILVA e CARMEM RODRIGUES DE SOUZA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV quanto aos honorários da execução. Prejudicado o exame da petição de ID: 37859617 ante a homologação dos cálculos de ID: 33420527. Após, digam as partes sobre o ofício da COORPRE que informa o pagamento do precatório expedido em favor de CARMEN LÚCIA BANDEIRA DA SILVA (ID: 35549031). Brasília, 24 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador